Tribunal: TJSP
Processo: 1048760-38.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição do indébito e indenização – Portabilidade de empréstimo consignado não reconhecida – Pedidos improcedentes – Alegação de cerceamento de defesa - Ausência de impugnação do contrato de empréstimo originariamente firmado com outro banco – Negativa somente da portabilidade - Portabilidade realizada por meio de terminal de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição do indébito e indenização – Portabilidade de empréstimo consignado não reconhecida – Pedidos improcedentes – Alegação de cerceamento de defesa - Ausência de impugnação do contrato de empréstimo originariamente firmado com outro banco – Negativa somente da portabilidade - Portabilidade realizada por meio de terminal de autoatendimento – Inviabilidade da produção de prova pericial grafotécnica – Cerceamento de defesa não caracterizado – Negado provimento ao recurso.